Tribunal: TJBA
Processo: 8174630-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174630-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KAILANE CRISTINA SANTANA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, sob fundamento da ausência de procuração com firma reconhecida por autenticidade, formalidade exigida pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Definir se a ausência de reconhecimento de firma no instrumento de mandato ad judicia justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, à luz dos artigos 105 do CPC e 5º, § 2º, da Lei 8.906/94, que disciplinam a representação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O artigo 105 do CPC e o artigo 5º, § 2º, da Lei 8.906/94 não impõem o reconhecimento de firma como requisito de validade do mandato judicial, bastando a assinatura da parte outorgante em instrumento particular.

4.

Embora seja legítima a adoção de práticas para a prevenção, repressão e inibição de demandas predatórias e fraudulentas, não se pode obstar o acesso da parte ao Judiciário, se não demonstrado, de forma flagrante, estar a petição inicial em desacordo
com
os requisitos instituídos pelos arts. 319 e 320.

5. A sentença que extinguiu o feito por ausência de reconhecimento de firma extrapolou os limites legais, configurando indevido cerceamento do direito constitucional de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO.

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que a demanda prossiga regularmente.

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 485, IV, e art. 105 do CPC. Art. 5º, § 2º, da Lei 8.906/94.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação nº 8164756-66.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 30/07/2024. TJBA, Apelação nº 8112138-47.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 28/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8174630-12.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante KAILANE CRISTINA SANTANA TEIXEIRA e como apelada REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, 23 de Abril de 2024.